Tribunal: TJMT
Processo: 1005256-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005256-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARIA BATISTA BRITO
AGRAVADO:- JOCEZIO BRITO DE SOUZA e CARLOS ALEXANDRE HUCK
Agravo de Instrumento n. 1005256-89.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Cumprimento de Sentença para o recebimento de alimentos, deferiu o pedido para suspender o pagamento das parcelas vincendas referentes a arrematação do imóvel, até ulterior determinação em contrário.
A agravante alega que o feito foi distribuído em 1990 quando era menor impúbere, e hoje está com 32 anos de idade.
Diz que é filha do agravado (Jocezio), e ele nunca pagou a pensão alimentícia devido a inesgotáveis manobras do Executado/Agravado e, outra vez, tende a se arrastar por décadas a fio, fruto de nova artimanha desta feita articulada com comparsas, ardilosamente engendrada no processo.
Aduz que em 2019 foi leiloado um imóvel de propriedade do devedor, o qual foi arrematado por Carlos Alexandre (agravado) pelo valor de R$ 3.059.200,65, cuja entrada foi de R$ 764.800,16 e o restante divido em 30 parcelas de R$76.480.02.
Afirma que houve o depósito em juízo dessas quantias, porém o arrematante interpôs Embargos de Declaração noticiando que no local haviam pessoas do movimento sem terra, e postulou pelo sobrestamento da liberação da quantia depositada até que seja consolidada a sua emissão na área adquirida.
Consigna que depois a Associação dos Produtores Rurais do Acampamento Terra Esperança, pediu a habilitação nos autos, comunicando que os assentados foram conduzidos na área pelos EXECUTADOS objetivando negociar o imóvel com o INCRA, cuja transação não se consumou e, de consequência, permaneceram na posse da área e, em razão de postulada habilitação requereram a reconsideração da Decisão que determinou a expedição de carta de arrematação”.
Ressalta que o agravado (Carlos Alexandre) sabia da existência do ônus judicial sobre o imóvel arrematado e, mesmo assim, livremente o adquiriu em concorrido leilão público. E mais, ele agiu com má-fé, pois deveria ter desistido da compra nos dez dias subsequentes à alienação das terras (§ 5o do art. 903 do CPC).
Sustenta que há conchavo de interesses entre o arrematante e o executado em detrimento dos seus interesses.
Enfatiza que não pode ficar refém de obstáculo que ela não patrocinou e cujo obstáculo não é surpreendente ao Arrematante/Agravado.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante ingressou com o cumprimento de sentença para receber alimentos desde 1990.
Foi penhorado, leiloado e arrematado um imóvel do devedor por R$ 3.059.200,65, onde o arrematante (Carlos Alexandre/agravado) deu uma entrada de R$ 764.800,16 (depositados em juízo) e o restante foi divido em 30 parcelas de R$76.480.02.
O adquirente do bem efetuou o depósito das três primeiras prestações e, como não conseguiu ser imitido na posse devido a existência de pessoas ligadas ao movimento sem-terra, pleiteou a suspensão do pagamento, bem como a não liberação do levantamento da quantia depositada.
O pedido foi deferido, nos seguintes termos:
(...)
24. Acerca do pedido do arrematante de manutenção da suspensão do parcelamento (ref. 07), entendo pelo acolhimento.
25. Ora, conforme informação de fls. 366/370, a posse da área arrematada está sendo discutida nos autos de Reintegração de Posse n° 1002519 97.2018.4.01.3600, que tramita na Justiça Federal.
26. Não me parece lógico o arrematante depositar uma quantia significativa mensalmente, sem ter qualquer garantia sobre a sua imissão na posse.
27. No mais, o arrematante já depositou nos autos o valor de R$ 995.560,05 (novecentos e noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e cinco centavos), sem, contudo, até o momento, obter a posse do bem.
28. Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de ref. 07, para suspender o pagamento das parcelas vincendas referentes a arrematação do imóvel, até ulterior determinação em contrário. (Id 82080482 - Pág. 2)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que o arrematante do imóvel (agravado) até o momento não conseguiu ser imitido na posse devido a outro processo que tramita na Justiça Federal envolvendo a mesma área.
Quanto ao fato de que eles (devedor e arrematante) estariam em conluio para lhe prejudicar, ou mesmo a má-fé do adquirente, trata-se de questão que será aprofundada no mérito juntamente com toda a documentação apresentada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 6 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator